Tribunal: TJMT
Processo: 1016131-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1016131-21.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CLÁUDIO DA SILVA LEMOS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE COLNIZA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, apresentado por Cláudio da Silva Lemos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Reintegração, Indenização por danos materiais e morais no. 1000132-04.2021.8.11.0105, ajuizada pelo ora Agravante em desfavor do Município de Colniza, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a anulação da Portaria no 238/GP/2016, de 12 de setembro de 2016, que determinou a exoneração do Autor, reintegrando o Autor ao serviço público, nas suas mesmas funções, com o pagamento de todas os vencimentos e vantagens a que faz jus a partir da distribuição do processo.
Irresignado com a decisão proferida, explica o Agravante que é servidor efetivo municipal, no cargo de professor, e que foi instaurado contra si um processo administrativo disciplinar para apurar suposto abandono do cargo. Todavia, ao invés de se dar andamento e conclusão ao referido PAD na tipificação apontada na portaria inaugural, a administração pública municipal o exonerou com base em sentença penal condenatória transitada em julgado proferida em desfavor do Agravante (tráfico e associação para esse fim, interestaduais), por entender que a lei municipal admite a demissão do servidor que pratica crimes ou contravenções penais, bem como que o processo judicial garantiu todos os princípios constitucionais.
Sustenta que, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deu provimento ao recurso do ora Agravante para anular a sentença que serviu de alicerce para a demissão do Agravante, com a determinação de suspensão do processo e a internação do Agravante em manicômio judiciário, nos termos do disposto no artigo 152, caput, e §1o, do Código de Processo Penal, até que saísse da fase psicótica aguda, diante da eclosão de doença mental superveniente aos fatos (17-4-2014) e o processo pudesse voltar a sua marcha.
Aduz que, a sentença não tinha transitado em julgado quando de sua exoneração em 12-9-2016, pois o Acórdão é datado de 28-4-2016 e, mesmo que o Agravante tenha infringido o contido no artigo 139, inciso XIX e art. 154, inciso XIII da Lei Municipal no. 499/2011, não havia efeitos de condenação com a decisão do TJSP.
Assegura, ainda, que a administração pública municipal não podia desrespeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa, visando uma maior agilidade no processo administrativo.
Reforça que, o fumus boni iuris fica caracterizado na medida em que não se constata, das informações trazidas pela Comissão do Processo Administrativo Disciplinar e na própria decisão atacada, qualquer indicativo de que as providências implementadas nos autos do PAD no 003/2016 tenham sido precedidas do deferimento do contraditório e da ampla defesa ao servidor (Agravante) atingido pela pena de demissão.
Com base nestes fundamentos, requer a concessão de liminar para reintegrar imediatamente o Agravante ao cargo antes ocupado, com o restabelecimento do pagamento da remuneração, inclusive de modo retroativo.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida.
No id. 100971462, foi certificado que foi concedido ao Agravante a gratuidade da justiça no processo originário.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
O Agravante aduz que foi demitido irregularmente pelo Município de Colniza, sob o argumento de violação de princípios constitucionais e administrativos.
O art. 300, caput, do CPC, dispõe que para a concessão da tutela de urgência se mostra necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Anoto, ainda, que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe-me, somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.
Pois bem. Na espécie, não ficou configurado o perigo da demora, uma vez que, pela Portaria que o demitiu, o Agravante já está afastado desde 12-9-2016, conforme documento de id. 49401737 dos autos originários, bem como que, em 3-12-2019, o Juízo da Vara de Execução Penal de São Paulo promoveu o ora Agravante para o Regime Aberto de prisão, o que leva a crer que o processo criminal voltou a tramitar e que o Agravante foi condenado. No entanto, a ação visando a nulidade do ato de demissão somente foi ajuizada em 19-2-2021.
Além do mais, eventual prejuízo poderá lhe ser compensado futuramente, em caso de procedência da ação.
Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, indefiro o pedido de efeito ativo.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Após, dê-se vista a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora